Tribunal: STF
Processo: HC 269261
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.025.440/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II c/c o art. 312 do CPP.
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação suficiente e concreta para decretar a cautelar máxima, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, ante o modus operandi empregado, que evidencia a periculosidade do agente que, em tese, haveria tentado praticar furto mediante fraude e em associação criminosa contra o Estado do Rio de Janeiro para subtração de cabos metálicos e outras condutas delituosas.
3. O modus operandi do delito também é circunstância apta a justificar a medida extrema, por revelar o periculum libertatis.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa e amparada no modus operandi com que o crime fora praticado.
5. Agravo regimental não provido (doc. 9).

Nesta impetração, a defesa alega:

Com efeito, a prisão preventiva somente se legitima quando presentes elementos concretos que evidenciem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Entretanto, tanto a decisão de primeiro grau quanto o Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, quanto a decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça basearam-se predominantemente na gravidade abstrata da imputação e em presunções de habitualidade delitiva, sem indicar fatos atuais que demonstrem perigo concreto decorrente da liberdade do Paciente.
Tal fundamentação revela-se insuficiente à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual a prisão preventiva não pode servir como antecipação de pena nem se apoiar exclusivamente na gravidade do delito imputado:
[...]. (doc. 1, p. 7).

Em seguida, assevera:

Outro ponto que evidencia a ilegalidade da custódia cautelar consiste na ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a manutenção da prisão preventiva.
A R. Decisão impugnada limita-se a afirmar genericamente que haveria risco de continuidade delitiva em razão da suposta existência de organização criminosa. Ocorre que a utilização de presunções abstratas para justificar a prisão preventiva revela-se incompatível com o modelo constitucional de processo penal adotado no Estado Democrático de Direito (doc. 1, pp. 8-9).

Mais adiante, sustenta:

Cumpre destacar que o Paciente, possui residência fixa; exerce atividade profissional lícita como advogado; é tecnicamente primário e possui bons antecedentes.
Além disso, o próprio processo revela que o Paciente já esteve submetido anteriormente a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sem registro de descumprimento das condições impostas.
É importante destacar e atentar-se ao excesso de prazo, situação que evidencia, de forma ainda mais clara, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente. O presente Habeas Corpus, no qual fora proferida a decisão em que é combatida nesta peça defensiva foi originalmente impetrado em 08 de agosto de 2025, momento em que já se apontava a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, que ocorreu em 09 de junho de 2025.
Desde então, o tempo transcorreu de maneira significativa, sem que tenha havido a conclusão da prestação jurisdicional.
[...]
Essa situação evidencia um quadro claro de excesso de prazo na formação da culpa, circunstância que a jurisprudência deste respeitoso Supremo Tribunal Federal reconhece como causa apta a justificar a concessão de Habeas Corpus (doc. 1, pp. 9-10).

Ao final, requer:

I – da Medida Liminar para que possa fazer cessar os efeitos do constrangimento ilegal e assim SUBSTITUIR a Prisão Preventiva do Paciente pela Prisão Domiciliar, conforme Direito e previsão nos artigos 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal;
II – Caso seja entendimento desta Nobre Suprema Corte, que sejam determinadas e aplicadas as Medidas Cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, até o julgamento do presente writ, bem como seja expedido o Alvará de Soltura em favor da Paciente, bem como os ofícios necessários;
III - Após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a Ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de Direito;
Caso entendimento diverso, que Vossas Excelências concedam a ordem do remédio constitucional, conforme preconiza o artigo 654 do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 17).

É o relatório. Decido.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal — CPP prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A Sexta Turma do STJ manteve a decisão que denegou a ordem de habeas corpus para manter a custódia cautelar do paciente, a qual foi assim fundamentada:

Decido.
I. Contextualização
O insurgente foi detido preventivamente por suposta prática de furto qualificado tentado e associação criminosa. A denúncia foi recebida em 13/6/2025 (fl. 90).
A custódia cautelar foi decretada pelo Magistrado nos termos seguintes (fls. 50-56):
[...] os investigados integram organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação coordenada, voltada à prática reiterada de crimes. A autoridade policial cita, ainda, que a prisão preventiva se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, diante da gravidade dos fatos e da necessidade de interromper o ciclo delitivo em curso. Por fim, a defesa do investigado IGOR MATHEUS SILVA PINTO pleiteou a concessão de prisão domiciliar (fls. 471/475), sustentando, em síntese, que o paciente se encontra atualmente custodiado em cela do Plantão Policial, em decorrência de prisão temporária anteriormente decretada e que o acusado é advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, motivo pelo qual faz jus à custódia em Sala de Estado Maior [...].
[...] No caso concreto, a prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos constantes da representação policial, a qual se apoia em diligências autorizadas, pelo juízo, como interceptações telefônicas, buscas e apreensões, bem como prisões temporárias já efetivadas no curso da investigação. Conforme o apurado, os denunciados utilizaram, de forma fraudulenta, o nome de empresa sediada no Estado do Rio de Janeiro para obter autorização para realização de supostos reparos em sistemas de cabeamento urbano. A atuação dos investigados seguiu um modus operandi bem articulado. Após a obtenção da autorização, providenciaram a aquisição de ferramentas, equipamentos de proteção individual e contratação de mão de obra, com o claro objetivo de simular um cenário de prestação de serviços. Contudo, segundo se apurou, estariam, na realidade, furtando cabos metálicos, prática que, pela sofisticação e planejamento, evidencia organização estável e divisão de tarefas. A gravidade da conduta resta evidenciada não apenas pelo elevado valor dos bens furtados, mas também pela estrutura criminosa montada para execução do delito, com aluguel de imóveis em condomínios residenciais de alto padrão, compra de veículos (alguns de origem lícita) e revezamento no uso desses automóveis, de modo a ocultar e viabilizar as ações criminosas. Digno de nota, ainda, que foram obtidas até mesmo autorizações junto às prefeituras para a realização de serviço supostamente lícito, como forma de dificultar a identificação da prática criminosa. Os acusados não possuem vínculo nesta comarca, sendo oriundos de diversas outras cidades e até mesmo de outro estado. Ao que restou apurado, aqui se dirigiram com o único intuito de praticar o crime. A sofisticação e poder econômico do grupo acentua a gravidade da conduta e a existência de meios a se furtarem de futura aplicação da lei penal. Ademais, os elementos angariados durante a investigação denotam que a conduta é habitual e reiterada.
[...] IGOR MATHEUS DE SILVA PINTO, por sua vez, foi preso em flagrante em Sumaré/SP (autos nº 1500206-97.2025.8.26.0604) por suspeita de envolvimento com a mesma espécie de crime. Quanto aos demais, há evidências suficientes de que os investigados permanecem associados para a prática de delitos, tendo sido captada ligação de janeiro do corrente ano tratando da definição de quais veículos seriam utilizados para crime similar. Há risco concreto à ordem pública e necessidade de medida apta a evitar a reiteração de atividades criminosas [...] deixo de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo a prisão preventiva o único instrumento apto a assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal [...]. 
[...] II – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
Formulou a defesa de IGOR MATHEUS SILVA PINTO pedido de prisão domiciliar, sustentando que o denunciado é advogado regularmente inscrito na OAB, fazendo jus à prerrogativa do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94 [...] Igor já se encontrava em prisão domiciliar monitorada eletronicamente (fls. 510/512), e que apresenta suposta fragilidade de saúde, exigindo ambiente adequado à preservação de sua integridade física.
Conforme se extrai das informações de fls. 643/645, IGOR MATHEUS SILVA PINTO foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Santo André-SP, onde encontra-se em cela individual, com banheiro próprio, alocado em ala reservada. Trata-se, pois, de ambiente separado dos demais presos, o que satisfaz o dispositivo legal invocado pela defesa, afastando, assim, a alegação de descumprimento da prerrogativa profissional. A jurisprudência consolidada tem compreendido que, inexistindo Sala de Estado Maior, é facultado o recolhimento do advogado em instalações adequadas, separadas dos presos comuns, ainda que situadas em unidade prisional comum. Quanto à alegada debilidade de saúde, não há nos autos qualquer comprovação médica que demonstre a existência de enfermidade grave, tampouco indicação de quadro clínico que exija acompanhamento hospitalar contínuo ou que seja incompatível com a permanência em ambiente prisional.
Em relação à utilização de CPAP (aparelho de auxílio respiratório noturno), a própria unidade prisional informou que o referido equipamento não foi apresentado pelo acusado no ato de ingresso, tendo o próprio custodiado afirmado que não o havia trazido. A unidade prisional, por sua vez, informou a possibilidade de recebimento do aparelho mediante apresentação da prescrição médica e autorização judicial, o que demonstra não haver, até o momento, qualquer óbice clínico ao cumprimento da prisão decretada [...] INDEFIRO o pedido de substituição da prisão por prisão domiciliar de IGOR MATHEUS SILVA PINTO [...].
A Corte estadual denegou a ordem de habeas corpus impetrado pela defesa e manteve a custódia preventiva ao fundamentar nos seguintes termos (fls. 18-35, destaquei): 
[...] No presente caso, a decretação da prisão preventiva do paciente, na r. decisão atacada, teve uma adequada motivação, sendo assim, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que não há qualquer vedação legal na restrição da liberdade do indivíduo, desde que preenchidos os requisitos legais, como aqui verificado [...] ressalta-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis, sua condição de advogado e bons antecedentes não são suficientes para infirmar a necessidade da decretação da custódia preventiva. Deve-se relevar, sobremaneira, as circunstâncias dos crimes e suas consequências, elementos valiosos para a imposição da medida de exceção, pois que informadores da personalidade do agente dotada de potencialidade perigosa, ainda mais porque consta na r. decisão que foi autuado em flagrante em crimes da mesma espécie, nos autos do processo nº 1500206-97.2025.8.26.0604, o que por si só reforça a necessidade da cautelar decretada.
[...] quanto ao indeferimento do pedido de prisão domiciliar, a MMª Juíza a quo entendeu por bem rejeitar a pretensão defensiva, determinando, ainda, que, diante das condições pessoais do paciente (relativas à saúde) e de sua condição profissional (advogado regularmente inscrito na OAB/SP), fosse observado o disposto na legislação vigente, especialmente no que se refere ao recolhimento em estabelecimento prisional com instalações adequadas e separadas dos demais presos comuns, ainda que situadas em unidade prisional convencional (fls. 664/670 dos autos principais).
Ressalte-se, ademais, que, ainda que se alegue a necessidade de garantia da denominada “Sala de Estado Maior”, nos termos do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), as peculiaridades do caso concreto - notadamente as condições de saúde do paciente e sua qualidade de advogado inscrito - foram devidamente consideradas pela autoridade judicial de origem. Com efeito, a referida decisão de fls. 664/670 determina a adoção das providências cabíveis e fundamenta o indeferimento da prisão domiciliar de forma expressa e motivada [...] não existe o aludido constrangimento ilegal que possa permitir que o paciente aguarde, em liberdade, o transcorrer do processamento, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva [...]. 
Segundo o ofício anexado às fls. 90-94, consta que, no dia 31/7/2025, foi analisado pedido da defesa e mantida a prisão preventiva do acusado; nova análise para a liberdade condicionada deu-se em 10/9/2025, oportunidade na qual indeferiu-se o pleito e, por fim, a audiência de instrução e julgamento está designada para 15/1/2026.
II. Prisão preventiva
A prisão preventiva tem natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
A seu turno, a custódia provisória somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Os elementos apresentados afastam a alegação de constrangimento suportado pelo paciente. O Juiz de direito destacou que o acusado, depois de elaborada investigação policial, foi detido provisoriamente por integrar, em tese, associação criminosa com a finalidade de subtrair cabos metálicos urbanos, mediante fraude.
O réu e demais supostos coatores, todos individualizados nos autos de origem, celebravam contratos de prestação de serviços urbanos com o Estado do Rio de Janeiro e, a pretexto de executá-lo, “providenciaram a aquisição de ferramentas, equipamentos de proteção individual e contratação de mão de obra [...] contudo [...] estariam, na realidade, furtando cabos metálicos, prática que, pela sofisticação e planejamento, evidencia organização estável e divisão de tarefas” (fl. 53).
Ademais, a gravidade da conduta, além do destaque para o modus operandi (modo de agir do réu adotado para a prática da conduta criminosa) foi ressaltada também pela suposta habitualidade do agente na prática de crimes, em virtude tanto da complexidade da estrutura do agrupamento espúrio, dadas a divisão de tarefas bem definidas e o requinte para a execução das atividades delituosas, como em razão das expressivas quantias em dinheiro proporcionadas pelas práticas criminosas. Consta nos autos que todos os integrantes do agrupamento alugavam “imóveis em condomínios residenciais de alto padrão, compra de veículos (alguns de origem lícita) e revezamento no uso desses automóveis, de modo a ocultar e viabilizar as ações criminosas” (fl. 54), motivo por que “a sofisticação e o poder econômico do grupo acentua[m] a gravidade da conduta e a existência de meios a se furtarem de futura aplicação da lei penal” (fl. 54).
Reitero que a decisão salientou tratar-se de acusado, possivelmente, dedicado à seara do crime, não obstante seja tecnicamente primário, visto que está em curso ação penal na comarca de Sumaré, em São Paulo, por suposta prática de crime idêntico ora em apreço (fl. 54).
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o posicionamento de que a habitualidade delitiva pode justificar idoneamente a prisão preventiva, porque essa circunstância, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por este Tribunal Superior, justifica a custódia cautelar, a fim de evitar a reiteração criminosa, sobretudo se levado em consideração que os fatos objetos de apuração no caso denotam a gravidade concreta e o perigo do estado de liberdade do agente, de modo a afastar, ainda, a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas.
Além disso, como sedimentado em fartos julgados desta Corte Superior, "maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)" (AgRg no RHC n. 187.031/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 25/10/2023, destaquei)
Assim, nas hipóteses em que a dinâmica dos fatos e as demais circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, esses dados são capazes de demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública, por isso mesmo constituem fundamento idôneo para a custódia provisória.
Pelos mesmos motivos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
III. Contemporaneidade da prisão cautelar
No tocante à alegação de que não haveria contemporaneidade da custódia preventiva, não se discute que a jurisprudência dos tribunais superiores tem exigido que a prisão preventiva não se distancie muito dos fatos que justificariam a segregação. A explicação ampara-se no caráter urgente e provisional da medida cautelar, o que se esvanece quando o tempo dilui a premência da medida extrema, tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva.
Todavia, diante dos riscos aos bens jurídicos tutelados no art. 312 do CPP, em relação ao seu fato gerador, deve ser relativizada em pelo menos duas hipóteses: a) modo como é perpetrada a ação delitiva (v.g., um homicídio cometido com requintes de crueldade, denotando comportamento excessivamente violento, ou quando se registram outros fatos pretéritos na folha penal do acusado) e b) o crime ser de pertencimento a organização criminosa, cujo caráter permanente não se desfaz – salvo prova em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da organização.
Em ambos os casos, a prisão preventiva não decorreria da simples imputação do crime ao agente, mas da análise do perigo que sua liberdade representa para a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
À luz de todas essas considerações, concluo que, no caso em apreço, as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do paciente ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade de continuidade da prática de delitos graves – tanto que há menção de que as investigações confirmam que a organização criminosa atua de forma contínua, reiterada e atual –, pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra todos os réus.
IV. Prisão domiciliar (arts. 318, 318-A e 318-B, todos do Código Penal) e sala de Estado Maior
Não se desconhece que, ao advogado inscrito nos quadros da OAB e comprovadamente em atividade, é garantido o cumprimento de prisão cautelar em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar, até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos do art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994.
Uma vez que o insurgente esteja detido preventivamente em local com instalações e comodidades condignas, além de área separada dos demais detentos, não há ofensa à prerrogativa inscrita no art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994.
A compreensão desta Corte Superior é firme: na ausência de sala de Estado Maior, é possível que o profissional da advocacia fique preso preventivamente em outro espaço que apresente condições condignas. E, na hipótese, o Tribunal local foi expresso ao registrar que o local em que está recolhido o postulante, em decorrência do mandado de prisão preventiva, é separado dos presos comuns e apresenta condições de higiene e conforto.
Todavia, a fim de reverter essa conclusão, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: RHC n. 181.367/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/12/2023).
[...]
Quanto à prisão domiciliar por condições de saúde incompatíveis com o ambiente de reclusão prisional, o acórdão ressaltou que as particularidades apresentadas pela defesa foram analisadas pelo Magistrado que, por sua vez, concluiu não haver necessidade de o réu permanecer em domicílio dada à alegação de doença respiratória do agente que, em tese, exigiria aparelho para auxiliar na respiração noturna. Decidiu-se que as instalações da cela em que se encontra são compatíveis para a utilização do mencionado equipamento.
A propósito, a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não constitui alegação inafastável, "porquanto, cabe ao julgador, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, aquilatar a suficiência e a adequação da medida" (RHC n. 94.116/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 27/3/2018).
V. Dispositivo
À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 8 — grifos meus e no original). 

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF entende que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática criminosa, e o fundado receio de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a decretação de prisão cautelar como garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se os seguintes julgados proferido em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I – A fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, no caso, para garantia da ordem pública.
II – Não é adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
III – Agravo regimental improvido (HC 238.846 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024).

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.685 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO OPEN DOORS. FURTOS BANCÁRIOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSTO DE LÍDER NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 171.692 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/9/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 177.675 AgR3/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2019).

Ademais, não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao recorrente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse sentido: HC 237.368 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024; HC 220.244 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/10/2022; e HC 195.527 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/10/2021.

Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes julgados: HC 239.314 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024; RHC 246.919 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27/11/2024; HC 210.039 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2022; HC 106.438/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011; HC 225.817 ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/8/2023; e HC 226.340 AgR/MG, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/10/2023.

Ainda, no que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, entendo que a atualidade de sua necessidade não se aferre a um episódio específico, como sustenta a defesa, sobretudo no caso concreto, em que se investiga organização criminosa estruturalmente voltada à prática de furtos de cabos elétricos urbanos, mediante fraude, em prejuízo do Estado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.
II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes.
III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
[...]
2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, e